Tribunal: TJBA
Processo: 8003460-81.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível GL5 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003460-81.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE GLORIA Advogado(s): PEDRO VITOR RIBEIRO FEITOZA APELADO: JOMARCIO DO NASCIMENTO SA Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL DOMICILIAR. PARAPLEGIA E COMORBIDADES PSÍQUICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. OBSERVÂNCIA DO DEVER ESTATAL DE GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECUSA DO PACIENTE E RESERVA DO POSSÍVEL. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA A REFORMA INTEGRAL. FATO SUPERVENIENTE. MODULAÇÃO DA MODALIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA DOMICILIAR PERMANENTE. PREVALÊNCIA DA EFETIVIDADE DA POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL COM PRIORIDADE AMBULATORIAL E SUPORTE LOGÍSTICO. I. Caso em exame A controvérsia cinge-se em verificar a manutenção do dever solidário dos entes federados em fornecer o tratamento multiprofissional prescrito para o caso e, subsidiariamente, a razoabilidade e adequação da modalidade de cumprimento da obrigação (atendimento domiciliar contínuo), em face dos argumentos de recusa por parte do paciente e da superveniente alteração das condições fáticas, bem como a conformidade da sentença com o princípio da reserva do possível no contexto do direito à saúde. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se em verificar a manutenção do dever solidário dos entes federados em fornecer o tratamento multiprofissional prescrito para o caso e, subsidiariamente, a razoabilidade e adequação da modalidade de cumprimento da obrigação (atendimento domiciliar contínuo), em face dos argumentos de recusa por parte do paciente e da superveniente alteração das condições fáticas, bem como a conformidade da sentença com o princípio da reserva do possível no contexto do direito à saúde. III. Razões de decidir O direito à saúde, conforme preconizado no artigo 196 da Constituição Federal, constitui um direito social fundamental, de caráter universal e igualitário, cujo provimento é dever do Estado em suas três esferas de atuação, o que estabelece a responsabilidade solidária entre a União, os Estados e os Municípios. A omissão estatal no fornecimento de tratamento essencial à manutenção da vida e da dignidade humana, como é o caso de um paciente paraplégico com graves comorbidades psíquicas e orgânicas, configura violação direta do núcleo essencial do direito fundamental à saúde, tornando imperativa a intervenção do Poder Judiciário para garantir o mínimo existencial. A alegação do princípio da reserva do possível e a dificuldade orçamentária para o custeio do tratamento não se sustentam frente à preponderância do direito à vida e à saúde, especialmente quando laudos técnicos (NATJUS) e relatórios médicos atualizados (Rede SARAH) confirmam a imprescindibilidade do acompanhamento multiprofissional contínuo para o quadro clínico complexo do Apelado. Conforme a evolução processual e os documentos anexados, inclusive os mais recentes (relatório médico de janeiro de 2025), o paciente segue necessitando do acompanhamento integral (psiquiatra, psicólogo, fisioterapeuta e nutricionista), além de medicação contínua para suas diversas comorbidades. Embora o tratamento permaneça indispensável, a análise dos autos revela um fato superveniente relevante, conforme disposto no artigo 493 do Código de Processo Civil, que justifica a modulação da forma de cumprimento da obrigação. Os relatórios municipais e as comunicações processuais indicam que o paciente, embora ainda restrito, desenvolveu maior autonomia e dispõe de veículo adaptado, o que, somado à sua recusa inicial ao atendimento presencial e posterior aceitação mediante oferta de ajuda de custo para deslocamento (comprovada por diálogo transcrito), sugere que a exigência da modalidade domiciliar contínua pode ser mitigada em favor do modelo preferencialmente ambulatorial/territorial, com a devida garantia, pelo Município, de apoios de acesso e transporte, ou custeio correspondente para viabilizar o comparecimento às sessões ambulatoriais, visando a melhor reinserção social e psicológica do paciente, sem comprometer a eficácia do tratamento. IV. Dispositivo e tese Conhecimento e parcial provimento do recurso para modular a forma de cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade solidária dos entes federados pela garantia constitucional do direito à saúde, no seu aspecto de assistência integral, impõe o fornecimento de acompanhamento multiprofissional contínuo a paciente paraplégico com comorbidades físicas e psíquicas graves. 2. A manifestação de fato superveniente nos autos, como a evolução da autonomia do paciente e a capacidade de locomoção assistida, autoriza a modulação da obrigação de tratamento domiciliar contínuo para a modalidade preferencialmente ambulatorial/territorial, desde que o ente municipal garanta os meios e apoios logísticos para o acesso efetivo do paciente, sem prejuízo da manutenção das visitas domiciliares estritamente necessárias ou em caso de agravamento clínico que exija restrição ao lar." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 1º, III, 5º, 6º e 196. Artigo 493 do Código de Processo Civil. Lei nº 8.080/90, artigo 7º. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Ação de Cobrança nº 8003460-81.2022.8.05.0191, como apelante MUNICÍPIO DE GLÓRIA e apelado JOMÁRCIO DO NASCIMENTO SÁ Acordam os Desembargadores integrantes da (Câmara ou Turma) do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 02 de dezembro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado- substituto de 2° grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator .